Tribunal: CARF
Processo: 16327.721037/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2015
PRELIMINAR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre vício de motivação quanto a DRJ analisa os documentos e entende em sentido distinto da tese do impugnante, fundamentando sua decisão.
PRELIMINAR. NÃO OBSERVÂNCIA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 368/2014. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há inobservância da Solução de Consulta se a fundamentação do auto de infração é uma das hipóteses acolhida pela conclusão da Solução de Consulta. Diretor estatutário, que não mantenha as características inerentes à relação de emprego, se caracteriza como segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, e a sua participação nos lucros e resultados de que trata a Lei no 10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
PRELIMINAR. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA ELEIÇÃO DA BASE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não obstante a extensa explanação apresentada pelo sujeito passivo no intuito de demonstrar o caráter mercantil e indicar os riscos envolvidos nos planos ofertados a colaboradores da companhia, no caso concreto, os elementos de prova trazidos aos autos demonstram, de forma categórica, a inexistência dos alegados riscos.
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há erro de identificação do sujeito passivo quando há relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DAS DATAS DE NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO COMO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA.
Os fatos geradores das obrigações principais e acessórias ocorreram quando o beneficiário exerceu o seu direito de opção pelas ações.
NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS DAS BASES DE CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA.
A base de cálculo do salário-educação é o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados empregados, assim, sem limites. A base de cálculo da contribuição ao Incra a mesma adotada em relação ao Regime Geral de Previdência Social, conforme § 2o do artigo 3o da Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
DIRETORES ESTATUTÁRIOS. VÍNCULO DE EMPREGO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se confundem as funções de administradores e de empregados em uma sociedade anônima de capital aberto. Não se confunde a função de Diretor Estatutário/Administrador com a função de Diretor empregado prevista na Lei no8.212/1991, art. 12, inciso I, alínea “a”.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Para caracterizar a natureza mercantil de negócio jurídico, hão de estar presentes, simultaneamente, requisitos como risco, onerosidade e opcionalidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL. GANHO SOB FORMA DE UTILIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A eventual caracterização da natureza mercantil do Plano de opções de compra de ações não exclui a possibilidade de incidência de contribuições previdenciárias em caso de caracterização da existência de ganho em forma de utilidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ONEROSIDADE. AUSÊNCIA.
Não há onerosidade em Plano de Opções de compra de ações cujas opções de ações são outorgadas a título gratuito ou por valores irrisórios.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721037/2018-60
ACÓRDÃO
2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2015
PRELIMINAR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre vício de motivação quanto a DRJ analisa os documentos e
entende em sentido distinto da tese do impugnante, fundamentando sua
decisão.
PRELIMINAR. NÃO OBSERVÂNCIA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
368/2014. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há inobservância da Solução de Consulta se a fundamentação do auto
de infração é uma das hipóteses acolhida pela conclusão da Solução de
Consulta. Diretor estatutário, que não mantenha as características
inerentes à relação de emprego, se caracteriza como segurado obrigatório
na qualidade de contribuinte individual, e a sua participação nos lucros e
resultados de que trata a Lei no 10.101/2000 integra o salário-de-
contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
PRELIMINAR. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA ELEIÇÃO DA BASE
CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não obstante a extensa explanação apresentada pelo sujeito passivo no
intuito de demonstrar o caráter mercantil e indicar os riscos envolvidos nos
planos ofertados a colaboradores da companhia, no caso concreto, os
elementos de prova trazidos aos autos demonstram, de forma categórica, a
inexistência dos alegados riscos.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
2
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há erro de identificação do sujeito passivo quando há relação pessoal
e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DAS DATAS DE NOTIFICAÇÃO DE
EXERCÍCIO COMO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NÃO
OCORRÊNCIA.
Os fatos geradores das obrigações principais e acessórias ocorreram
quando o beneficiário exerceu o seu direito de opção pelas ações.
NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. NÃO OBSERVÂNCIA DO
LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS DAS BASES DE CÁLCULOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
A base de cálculo do salário-educação é o total da remuneração paga ou
creditada, a qualquer título, aos segurados empregados, assim, sem
limites. A base de cálculo da contribuição ao Incra a mesma adotada em
relação ao Regime Geral de Previdência Social, conforme § 2o do artigo 3o
da Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
DIRETORES ESTATUTÁRIOS. VÍNCULO DE EMPREGO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se confundem as funções de administradores e de empregados em
uma sociedade anônima de capital aberto. Não se confunde a função de
Diretor Estatutário/Administrador com a função de Diretor empregado
prevista na Lei no8.212/1991, art. 12, inciso I, alínea “a”.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Para caracterizar a natureza mercantil de negócio jurídico, hão de estar
presentes, simultaneamente, requisitos como risco, onerosidade e
opcionalidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL.
GANHO SOB FORMA DE UTILIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A eventual caracterização da natureza mercantil do Plano de opções de
compra de ações não exclui a possibilidade de incidência de contribuições
previdenciárias em caso de caracterização da existência de ganho em
forma de utilidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ONEROSIDADE. AUSÊNCIA.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
3
Não há onerosidade em Plano de Opções de compra de ações cujas opções
de ações são outorgadas a título gratuito ou por valores irrisórios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, por maioria de votos, por afastar as preliminares, vencida a Conselheira
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora), que acolheu parcialmente as preliminares, nos
termos do seu voto. E, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos
os Conselheiros Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora), Marcelo Freitas de Souza Costa e
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que deram provimento ao recurso. A Conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo manifestou interesse de apresentar declaração de voto.
Entretanto, dentro do prazo regimental, declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser
considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo foi instaurado contra B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO e trata
de Auto de Infração relativo: 1 – Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social,
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
4
incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre valores de remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes
individuais, devidas pela empresa, no valor total de R$ 13.825.261,71; 2 – Contribuições
destinadas a outras entidades e fundos: FNDE (Salário Educação) e Incra, no valor total de R$
657.922,40.
O Auto de Infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 2a Turma da DRJ/CG, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares e, no
mérito, julgaram improcedente a Impugnação mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou recurso voluntário esclarecendo,
em primeiro lugar, que a Turma Julgadora consignou período diverso daquele que foi objeto de
análise pela Autoridade Lançadora, visto que considerou como “Período de apuração: 01/04/2014
a 31/08/2015”, enquanto os documentos que serviram de base para a constituição do crédito
tributário foram: 01/2014 a 10/2014, 12/2014, 02/2015, 04/2015, 06/2015 e 08/2015. Requer o
reconhecimento da inexatidão material do acórdão recorrido para o fim de estabelecer os devidos
períodos abrangidos pelo lançamento.
Depois, divide o recurso em seções. Na seção “A) DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS DOS DIRETORES EMPREGADOS” sustenta em preliminar: 1) Vício de motivação:
indevida presunção de que todos os diretores seriam administradores e não empregados; 2)
Impossibilidade de lavratura e manutenção de autos de infração contrários a Soluções de Consulta
Vinculante; 3) Preterição do direito de defesa – necessidade de enfrentar todos os argumentos
apresentados pela Recorrente. No mérito, sustenta: 1) Indevida tributação dos valores de PRL
pagos aos diretores empregados: existência de subordinação hierárquica e jurídica; 2) Da
unicidade do Direito – Existência da figura do diretor empregado no ordenamento jurídico; 3) Da
possibilidade de PRL a Administradores.
Na seção “B) DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÃO DA RECORRENTE”, em
preliminar, sustenta: 1) Nulidade do lançamento por erro na eleição da base cálculo: inocorrência
nas premissas do lançamento fiscal; 2) Erro na identificação do sujeito passivo: inexistência de
prestação de serviços dos opcionistas à Recorrente; 3) Da impossibilidade de eleição das datas de
notificação de exercício como momento de ocorrência do fato gerador: nulidade da autuação
fiscal; 4) Da nulidade do auto de infração das contribuições devidas a terceiros: não observância
do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculos; 5) Nulidade do Acórdão Recorrido –
Preterição do direito de defesa. No mérito, sustenta: 1) Considerações gerais sobre planos de
opção de compra de ações (stock options plans) no Brasil; 2) Plano de opção de compra de ações e
programas de outorga de opção de compra – principais característica e conclusões; 3) Presença
dos elementos correspondentes ao “Contrato Mercantil” no caso concreto; 4) Da existência de
“Ganho patrimonial” na operação em razão do preço de exercício ser inferior ao valor de mercado
na data do exercício; 5) Demonstração do risco no procedimento para o exercício da opção de
compra; 6) Ausência de retributividade de habitualidade; 7) Incompatibilidade do fato gerador
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
5
eleito pela fiscalização – Ausência de segurança jurídica; 8) Incompatibilidade de considerar a
diferença entre o valor de mercado e o valor de exercício como remuneração; 9) Do suposto
reconhecimento pela Recorrente da natureza remuneratória dos planos. Apresenta, ainda, uma
síntese conclusiva.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Períodos abrangidos pelo lançamento
Antes do exame das preliminares, aprecio o esclarecimento relativo aos períodos
objeto de análise pela Autoridade Lançadora.
Examinando o Auto de Infração Patronal (e-fls. 305 a 315) e o Auto de Infração
Terceiros (e-fls. 316 a 325) verifico que o período de apuração é 01/2014 a 10/2014, 12/2014,
02/2015, 04/2015, 06/2015 e 08/2015 e não 01/04/2014 a 31/08/2015 como constou na decisão
de piso.
Assim, o reconheço a inexatidão material existente no acórdão recorrido e
estabeleço que os períodos abrangidos pelo lançamento são: 01/2014 a 10/2014, 12/2014,
02/2015, 04/2015, 06/2015 e 08/2015.

3. Preliminares
Passo ao exame das preliminares apresentadas por sessão.
3.1 Da participação nos lucros ou resultados dos diretores empregados
3.1.1 Vício de motivação: indevida presunção de que todos os diretores seriam
administradores e não empregados
A Recorrente se insurge contra o enquadramento dos membros do Conselho de
Administração e dos Diretores da empresa como administradores da sociedade e não como
empregados. Sustenta que tal entendimento se trata de mera presunção, na medida em que não
consta no Relatório Fiscal nem na decisão recorrida fundamento fático no sentido de comprovar
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
6
que toda a diretoria exerce a função de administrar a sociedade sem qualquer subordinação.
Ainda, que a motivação é requisito indispensável do ato administrativo e que as Autoridades
Fiscais não comprovaram que os diretores não prestaram os serviços de forma pessoal, com
subordinação, de maneira não eventual e/ou mediante pagamento de salário.
É sabido que, em regra, o ônus probatório no processo administrativo tributário é
da fiscalização quando se tratar de auto de infração. A lavratura do auto de infração deve articular
os fatos, a conduta e a infração cometida, e, as provas e circunstâncias devem ser demonstradas
pela fiscalização, conforme previsto no art. 9o do Decreto 70.235/72. A depender da infração, a
prova que será produzida poderá ser singela ou mais robusta.
Assim consta no Relatório Fiscal nas fls. 7 e 8 (e-fls. 328/329):
Apesar da previsão estatutária de que a Administração da sociedade compete ao
Conselho de Administração e à Diretoria, conforme descrito no item 4 anterior, o
contribuinte não os considera como tal, conforme se verifica nos documentos
declaratórios (i) GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social, e (ii) DIRF – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Na GFIP, os Administradores da Cia. são declarados da seguinte forma:
• Os Membros do Conselho de Administração, inclusive os Conselheiros
Independentes, na Categoria 13 – Contribuinte Individual – Trabalhador
Autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com
contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de
produção.
• Os Membros da Diretoria, na categoria 1 – Empregado (inclusive o empregado
público);
Na DIRF, os Administradores, sejam eles Membros do Conselho de Administração,
inclusive os Conselheiros Independentes, sejam eles Membros da Diretoria, são
declarados no código de retenção 0561 – Rendimento do Trabalho Assalariado.
Se do ponto de vista trabalhista não haveria relevância para esta fiscalização
questionar a empresa do motivo de considerar esses administradores como
empregados, o mesmo não ocorre do ponto de vista fiscal, uma vez que os
pagamentos das participações nos lucros atribuídas aos administradores da Cia.
não foram considerados parcelas integrantes do salário de contribuição (base de
cálculo da previdência social).
Porém, independentemente da classificação atribuída pelo contribuinte a seus
Conselheiros e Diretores, eles são de fato Administradores da Sociedade,
conforme se verifica no seu Estatuto Social (...).
Por sua vez, assim consta na decisão recorrida (fls. 13 e 14):
Vê-se, portanto, que a Lei 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações,
determina que a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
Ainda, verifica-se que as normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura,
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
7
remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a
conselheiros e diretores.
Atendendo à determinação da lei, que atribui responsabilidade ao estatuto
quanto à forma (conforme dispuser o estatuto), a companhia faz constar do artigo
20 do seu Estatuto Social que sua administração compete ao Conselho de
Administração e à Diretoria. Assim, resta evidente que os Membros do Conselho
de Administração e os Diretores da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, Sociedade
Anônima regida pela Lei n° 6.404/76, são os Administradores da sociedade.
Como se vê, a decisão da DRJ reuniu indícios conclusivos de que os diretores são
administradores e não empregados da sociedade. Por sua vez, a decisão de piso seguiu a mesma
linha.
Ocorre que, examinando os autos, verifica-se que a decisão de piso ignorou
totalmente os documentos juntados na impugnação que demonstram que os diretores são
empregados e não administradores, quais sejam: a) Atas de Reunião de Comitê de Remuneração;
b) Fichas de Registro de Empregados; c) Contratos e Carteiras de trabalho; d) Avaliação dos
Diretores empregados (fls. 905 a 1138).
Desse modo, acolho o pedido e reconheço a existência de vício de motivação.

3.1.2 Impossibilidade de lavratura e manutenção de autos de infração contrários a
Soluções de Consulta Vinculante
A Recorrente aponta que o lançamento fiscal relativo ao tema PRL toma como base
o fato de que seus Diretores não se caracterizam como segurados obrigatórios (empregados)
conforme disposições do seu Estatuto Social.
Diante disso, sustenta que fundamentar o lançamento fiscal com base
exclusivamente em tal fato, sem analisar a primazia da realidade dos fatos, a Autoridade Fiscal
deixou de observar o posicionamento firmado na Solução de Consulta Cosit no 386 de 18/12/2014,
de que o diretor estatutário, que mantenha as características inerentes à relação de emprego, se
caracteriza como segurado obrigatório na qualidade de empregado, e a sua participação nos
lucros e resultados, nos termos da Lei no 10.101/2000, não integram o salário-de-contribuição,
para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Sustenta, também, que a referida Solução de Consulta Cosit vincula a administração
tributária, nos termos do disposto no art. 9o da INRFB no 1.396/2013.
Como mencionado no tópico anterior, consta nos autos prova capaz de demonstrar
que os diretores são empregados e não administradores.
Diante desse contexto, entendo que o presente caso se sujeita a aplicação da
Solução de Consulta Cosit no 386 de 18/12/2014.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
8
Assim, considerando o efeito vinculante das Soluções de Consultas da Cosit
previsto, atualmente, no art. 33 da INRFB no 2.058/2013, acolho o pedido de nulidade do auto de
infração.

3.1.3 Preterição do direito de defesa – necessidade de enfrentar todos os
argumentos apresentados pela Recorrente
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida não apreciou alguns argumentos e
documentos apresentados na sua Impugnação, destacando que, no tópico “Da Indevida
Tributação dos Valores de PLR pagos aos Diretores Empregados: Existência de Subordinação
Hierárquica e Jurídica” descreveu as razões pelas quais existiriam Diretores que possuiriam
“subordinação hierárquica e jurídica” perante o Conselho de Administração, apresentando
diversos documentos que embasariam tal alegação – (i) Atas de Reunião de Comitê de
Remuneração; (ii) Fichas de Registro de Empregados; (iii) Contratos e Carteiras de trabalho; (iv)
Avaliação dos Diretores empregados.
Já em relação ao tópico da “Da Unicidade do Direito – Existência da Figura do
Diretor Empregador no Ordenamento Jurídico”, alega que apontou diversas normas “que
autorizam a possibilidade de o indivíduo que ocupar o cargo de diretor possuir subordinação
perante o Conselho de Administração de uma determinada entidade (fls. 21/23 da Impugnação).”
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, os casos que acarretam a
nulidade do lançamento são: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
Como já mencionado no item 3.1.1, verifica-se que a decisão de piso ignorou
totalmente os documentos juntados na impugnação que demonstram que os diretores são
empregados e não administradores, quais sejam: a) Atas de Reunião de Comitê de Remuneração;
b) Fichas de Registro de Empregados; c) Contratos e Carteiras de trabalho; d) Avaliação dos
Diretores empregados (fls. 905 a 1138).
Quanto ao tópico “Da unicidade do Direito”, não se identifica na decisão de piso
qualquer pronunciamento sobre o que foi exposto pela Recorrente.
Considerando que a decisão de piso deixou de enfrentar tais argumentos, bem
como deixou de examinar os documentos acostados aos autos, acolho o pedido reconhecendo a
preterição do direito de defesa da Recorrente.

3.2 Do plano de opção de compra de ação da recorrente
3.2.1 Nulidade do lançamento por erro na eleição da base cálculo: inocorrência
nas premissas do lançamento fiscal
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
9
A Recorrente aponta que “a Autoridade Fiscal deixou expresso no auto de infração
que a base de cálculo das contribuições previdenciárias e destinadas a Terceiros seria ‘diferença
entre o valor de mercado das ações adquiridas [na data do exercício] e o preço de exercício da
opção correspondente’ (fl. 60 do RF), representando um ‘ganho patrimonial’ recebido pelo
participante em decorrência do exercício das opções outorgadas pela Recorrente.”
Destaca que “em diversas passagens a Autoridade Fiscal alega que o benefício
oferecido pela Recorrente, que teria supostamente caráter remuneratório, seria a outorga de
opção de compra de ações”.
A Recorrente explica que “se a outorga de opções de compra de ações configura
remuneração, tal como afirmado expressamente pela Autoridade Fiscal, jamais o recebimento de
um ‘ganho patrimonial’ na aquisição de outros bens (ações) poderia dar ensejo à apuração da base
de cálculo.”
Segue explicando que, de acordo com o art. 22, inciso I da Lei no 8.212/91, a base
de cálculo das contribuições previdenciárias será o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, e, que, “no presente caso, não se verifica qualquer pagamento ou creditamento no
momento do suposto fato gerador eleito pela fiscalização (isto é, data do exercício).” Bem como,
“a única transferência de capital que ocorre na data de aquisição das ações é dos adquirentes para
a Recorrente e não o inverso.”
Refere que apesar desse tema ter sido devidamente descrito na impugnação, a
decisão recorrida deixou de apreciá-lo, implicando na preterição do seu direito de defesa.
Assim consta na decisão recorrida (fls. 18/20):
Para fins das contribuições sociais, há que se verificar se o plano de opção de
ações da empresa pode estar contendo remuneração variável para os
trabalhadores, o que caracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991
(...)
Com base no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal, e no artigo 22, I, II e III da
Lei 8.212/1991, tem-se que a empresa ou entidade a ela equiparada participa do
financiamento da Seguridade Social mediante contribuição incidente sobre a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
(...).
Não obstante a extensa explanação apresentada pelo sujeito passivo no intuito de
demonstrar o caráter mercantil e indicar os riscos envolvidos nos planos ofertados
a colaboradores da companhia, no caso concreto, os elementos de prova trazidos
aos autos demonstram, de forma categórica, a inexistência dos alegados riscos.
Aperceba-se que, ainda que o preço de exercício na data da opção fosse superior
ao valor da ação objeto do plano, seu beneficiário, por não ter pago qualquer
valor a título de prêmio e não estar obrigado a adquirir as ações ofertadas, não
esteve sujeito a perda alguma, ficando afastado assim o risco que deveria fazer
parte da operação.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
10
Diante do acima exposto, não há como acolher o pedido de nulidade do auto de
infração por preterição do direito de defesa.

3.2.2 Erro na identificação do sujeito passivo: inexistência de prestação de
serviços dos opcionistas à Recorrente
A Recorrente aponta que “foi autuada por, supostamente, ter deixado de recolher
contribuições previdenciárias e para terceiros sobre o suposto ganho decorrente da diferença
entre o valor de mercado de suas ações e o respectivo valor de aquisição, quando do exercício das
opções de compra dessas ações pelos participantes.” Que para “a Fiscalização, esse montante
seria uma suposta remuneração que não teria sido incluída na base de cálculo do salário de
contribuição e tributado pelas contribuições em tela”.
A Recorrente explica que parte dos valores exigidos na autuação decorrem “de
opções de compra de ações ofertadas a determinados prestadores de serviços, se referem a
trabalhadores que não tinham qualquer vínculo” com ela nos anos de 2014 e 2015.
Apresenta quadro com a indicação do nome dos participantes, o seu vínculo de
empregado com a respectiva empresa, bem como refere que em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 06, apresentada em 07/12/2018, informou que os referidos beneficiários eram
empregados de outras entidades, e que isso foi transcrito no próprio Relatório Fiscal (fl. 31).
Considerando que a Recorrente prestou os devidos esclarecimentos durante a
auditoria fiscal e a Fiscalização ignorou-os completamente, exigiu contribuições previdenciárias de
pessoa jurídica que sequer possuía vínculo com os opcionistas e sem qualquer embasamento
legal, acolho o pedido reconhecendo erro na identificação do sujeito passivo.

3.2.3 Da impossibilidade de eleição das datas de notificação de exercício como
momento de ocorrência do fato gerador: nulidade da autuação fiscal
A Recorrente aponta que “a Autoridade Fiscal elegeu como fato gerador das
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros o exercício das opções pelos beneficiários, o
qual corresponderia ao momento que o beneficiário assume os custos previstos no contrato, isto
é, a data do pagamento do preço do exercício.”
Aponta também que para “a Autoridade Fiscal, nas hipóteses de ‘outorgas de
opções de ações pelos trabalhadores’, as obrigações tributárias principal e acessória somente se
iniciam quando o beneficiário exerce as suas opções, oportunidade que, em seu entender realiza o
pagamento do preço do exercício, já previsto previamente em contrato.” E que a decisão recorrida
“seguiu o entendimento de que os supostos fatos geradores ocorreram quando do exercício do
direito pela opção das ações pelos beneficiários, mesmo que não tenha se verificado,
conjuntamente, as respectivas alienações de títulos mobiliários.”
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
11
A Recorrente destaca que, “não obstante o fato gerador eleito (pagamento do
preço de exercício pelo beneficiário), ao realizar o cálculo do suposto salário de contribuição
omitido”, “as Autoridades Fiscais utilizaram como ‘data de exercício’ as datas em que os
beneficiários enviaram suas notificações de exercício à Recorrente. Isso consta nas planilhas
elaboradas pela Autoridade Fiscal às fls. 396 a 408.
Examinando os autos verifica-se que as datas utilizadas pela Autoridade Fiscal são
aquelas trazidas pela Recorrente em atenção ao TIF no 03.
Assim consta na decisão recorrida:
A própria impugnante reconhece em sua impugnação que a data do envio das
notificações de exercício por parte do beneficiário, informa, "em caráter
irrevogável e irretratável", o desejo de exercer as opções:
(...)
Contudo, como já mencionado, a data utilizada pela Autoridade Fiscal como
suposto “pagamento do preço de exercício” (a saber, 05/09/2014) corresponde,
na realidade, à data de envio das notificações de exercício pelo Sr. Eduardo à
Impugnante, por meio das quais se informou, em caráter irrevogável e
irretratável, o desejo de exercer as opções (Doc. 05):
(...)
Como se vê, pelo menos nos dois exemplos apresentados pela interessada em sua
impugnação, as datas utilizadas pelo Fisco representam corretamente as datas da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois se referem à situação
jurídica em que ficou definitivamente constituída a intenção do beneficiário, com
a sua opção de exercer as opções em caráter irrevogável e irretratável.
Da análise dos programas de opção de compras de ações da Impugnante, conclui-
se que o beneficiário passa a ter o direito às ações, antes mesmo do pagamento
por elas ser efetivado, bastando comunicar à Companhia, por escrito, indicando a
quantidade de ações que pretende exercer. No caso, como se vê, o beneficiário
pode até pagar o preço do exercício com a venda das próprias ações recebidas.
Assim, se ele pode alienar as ações antes do pagamento, é claro que as ações já
lhe pertenciam.
Do acima exposto, e por não identificar vício material na autuação, não acolho o
pedido.

3.2.4 Da nulidade do auto de infração das contribuições devidas a terceiros: não
observância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculos
Sustenta o Recorrente que o lançamento fiscal não observou a limitação legal da
base de cálculo das Contribuições ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (“FNDE” –
Salário Educação) e ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”) a 20 (vinte)
salários-mínimos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81.
Assim consta na decisão recorrida:
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
12
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A base fundamental da contribuição a título de salário-educação está na
Constituição Federal, artigo 212, § 5 o (...)
A Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, por meio do seu artigo 15, determina:
(...)
Por seu turno, o Decreto no 6.003, de 28 de dezembro de 2006, artigo 1o, §1o,
estabelece (...)
Portanto, não resta sombra de dúvida, relativamente à base de cálculo do salário-
educação: Incidente sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim, sem limites.
INCRA
Por todo o exposto, tem-se que a base de cálculo das contribuições em apreço é a
mesma adotada em relação ao Regime Geral de Previdência Social, conforme § 2o
do artigo 3o da Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
Diante da existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142,
parágrafo único).
Considerando o acima exposto, não há como acolher o pedido de nulidade do auto
de infração.

3.2.5 Nulidade do Acórdão Recorrido – Preterição do direito de defesa
Considerando que tal argumento foi apresentado em caráter alternativo (na
hipótese de não acolhimento das demais nulidades apontadas) e, considerando que as
preliminares apresentadas na sessão “Da participação nos lucros ou resultados dos diretores
empregados”, bem como a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo apresentada na
sessão “Do plano de opção de compra de ação da recorrente”, restaram acolhidas, deixo de
apreciar esse pedido.
4. Mérito
Em que pese as razões de mérito terem sido apresentadas por sessão e em tópicos,
passo a analisá-las em bloco.
Sustenta a Recorrente que o vínculo empregatício existente com os diretores foi
desconsiderado pela fiscalização, com fundamento em disposições isoladas contidas no Estatuto
Social, apesar de demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3o da CLT, para
que os diretores sejam considerados empregados, tendo o direito de receber participação nos
lucros como os demais.
Assim consta na decisão de piso (fl. 14):
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
13
Por primeiro, não se pode ignorar determinação legal. Conforme explicitado por
meio do título supra, conclui-se que os Membros do Conselho de Administração e
os Diretores são administradores da sociedade, por força da Lei 6.404/76, que
rege as sociedades por ações, e do estatuto da companhia.
Por segundo, a participação nos lucros ou resultados foi constitucionalmente
prevista para contemplar os trabalhadores empregados, sem vinculação com sua
remuneração, conforme lei específica.
O Histórico da Participação nos Lucros, item 7.1 do Relatório Fiscal, fls. 328/393,
esclarece, de forma cristalina, a intenção do legislador nesse sentido.
(...)
Portanto, ao que extrai dos artigos 2o e 3o supra, resta evidente que a intenção do
constituinte foi desvincular da remuneração a participação nos lucros ou
resultados recebida apenas pelo empregado. Assim, a participação paga a outra
categoria de trabalhador será considerada base de incidência de contribuição
previdenciária.
Diante desse cenário, entendo que a decisão de piso merece reforma.
Pois, como já mencionado quando da análise das preliminares, depreende-se do
exame dos autos que a decisão de piso ignorou totalmente os documentos juntados na
impugnação que demonstram que os diretores são empregados e não administradores, quais
sejam: a) Atas de Reunião de Comitê de Remuneração; b) Fichas de Registro de Empregados; c)
Contratos e Carteiras de trabalho; d) Avaliação dos Diretores empregados (fls. 905 a 1138).
Quanto às demais alegações, a questão está centrada na natureza jurídica das Stock
Options, na medida em que se for remuneratória, haverá a incidência de contribuições
previdenciárias. Em sendo mercantil, não há incidência de contribuições sociais previdenciárias,
havendo impactos apenas no momento da venda para a pessoa física.
A decisão de piso refere que a Fazenda Nacional entende haver uma “interpretação
extensiva do artigo 33 da Lei 12.973/2014, no sentido de que o Plano de Stock Option incidirá
contribuição previdenciária sobre o acréscimo patrimonial dos empregados e outros prestadores
de serviços, considerando ser uma verba remuneratória e não indenizatória”.
É sabido que os planos stock option possuem como fundamento legal tão somente
o art. 168, §3o da Lei 6.404/76, que estabelece a possibilidade de as sociedades anônimas
outorgarem a seus administradores e empregados opções de compra de ações da própria
sociedade. Bem como, a inexistência de legislação específica sobre os planos stock option implicou
em controvérsias sobre a sua natureza jurídica – trata-se de negócio jurídico mercantil ou espécie
de remuneração sobre a qual incide contribuição previdenciária e imposto de renda.
Ocorre que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.226, sob o rito de recurso repetitivo, provocada para definir a natureza jurídica dos planos
stock option - se atrelada ao contrato de trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial,
para determinar a alíquota aplicável do imposto de renda, bem como o momento de incidência do
tributo, reconheceu que os planos stock option têm natureza mercantil nos seguintes termos:
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
14
1.
No regime do stock option plan, porque revestido de natureza mercantil,
não incide o IRPF quando da efetiva aquisição de ações junto à companhia
outorgante da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em
prol do optante adquirente.
2.
Incidirá o IRPF, porém, quando o adquirente de ações do stock option plan
vier a revendê-las com apurado ganho de capital.
Ainda que a decisão do STJ trate do IRPF, restou entendido que a natureza jurídica
dos planos stock option é de contrato mercantil e não de remuneração, uma vez que não se trata
de contraprestação, mas sim compra e venda de ações. Assim consta no Voto vencedor do Relator
Ministro Sérgio Kukina:
5. Da Análise in abstracto dos conceitos e normas jurídicas pertinentes à solução
da contenda e à elaboração da tese vinculante:
A respeito dos Stock Option Plans (SOP), doutrina abalizada dispõe que se trata de
"plano em que são estabelecidos os requisitos da opção de compra de ações.
Existe a possibilidade de o empregado adquirir as ações da empresa por preço em
média abaixo do mercado e de vendê-las com lucro" (MARTINS, Sérgio Pinto.
Direito do Trabalho, 31a ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 266).
O instituto é originário do direito empresarial norte-americano e terminou se
espalhando para as companhias no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
No ordenamento jurídico pátrio, não existe norma legal específica regendo a
questão, quer em âmbito trabalhista, previdenciário, quer tributário; havendo, no
entanto, projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados sobre esse tema
específico (PL 2.724/2022, Autor: Senador Carlos Portinho – PL/RJ).
Continuando, ainda a partir de fonte doutrinária, sabe-se que o SOP somente é
oferecido por sociedades anônimas (S.As.), abertas ou fechadas; além disso "[s]ão
exigidos os seguintes requisitos: a) previsão no estatuto social; b) limitação ao
capital autorizado; c) aprovação na assembleia geral; d) o benefício deve ser
concedido apenas a administradores, empregados ou outras pessoas físicas que
prestem serviços à companhia (§ 3o do art. 168 da Lei no 6.404/76)" (op cit, p.
267, g.n.).
Em relação às vantagens para as partes envolvidas, é possível citar que, sob o
prisma da sociedade empresária, a criação e a oferta do SOP podem representar,
por um lado, aumento da produtividade e, por outro, menor rotatividade de mão
de obra. Isso porque o empregado que optar por adquirir as ações ofertadas
passa a ser acionista da companhia, logo, tem interesse a que seja bem sucedida,
para, assim, obter lucro com a posterior revenda – aqui a vantagem para o
obreiro.
Diante desse contexto e, considerando que as contribuições previdenciárias são
devidas sobre verbas remuneratórias e não sobre negócio jurídico mercantil, não há como
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
15
prevalecer o auto de infração, uma vez que trata da exigência de contribuições previdenciárias
sobre compra e venda de ações.

5. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher as
preliminares de vício de motivação, de não observância de Solução de Consulta Cosit, de
preterição do direito de defesa e de erro na identificação do sujeito passivo e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, redator designado

Parabenizo a ilustre Relatora pelo excelente voto, sobre o qual divergi em relação
ao mérito. Divirjo, especificamente, em relação ao acolhimento do vínculo empregatício para os
diretores estatutários, e a qualificação da natureza jurídica dos Planos de Opções de Compras de
Ações como sendo de natureza mercantil. Com a devida vênia, não estão presentes todos os
requisitos que qualificariam estas operações como sendo de natureza mercantil, bem como não
há como acolher o vínculo empregatício dos citados diretores estatutários. Seguem meus
argumentos.

Pagamento de PLR
A fiscalização apresentou a tese de que, conforme dispõe o estatuto social do
recorrente, “a administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria”.
Dispõe também o estatuto quais seriam as competências do Conselho de Administração, e quais
seriam as competências atinentes à Diretoria.
O contribuinte deu tratamento de empregado aos seus administradores, tendo
pagado PLR sem incluir os valores no salário de contribuição para oferecimento à tributação.
Conclui o Auditor-Fiscal que:
Logo, a participação nos lucros paga aos Administradores nos moldes previstos na
Lei n° 6.404/76, e cujas verbas são aprovadas pelas Assembleias da CIA, integra o
salário de contribuição, ficando, pois, sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
16
A planilha com os valores que serviram de base de cálculo desta parte do
lançamento tributário pode ser encontrada à e-fl.395, sendo a planilha composta pelos nomes de
apenas cinco diretores, são eles o Diretor-Presidente e quatro Diretores-Executivos. Todos os
cinco profissionais foram eleitos pelo Conselho de Administração para o exercício de mandato,
conforme pode ser verificado às e-fls. 190/191. Logo, se trata inegavelmente de diretores
estatutários.
O Recorrente defende que esses diretores seriam diretores empregados, nos
termos da Lei no8.212/91, art. 12, inciso I, alínea “a”. Alega ainda, em favor de sua tese, que
haveria subordinação desses diretores à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração. Neste
sentido, o PRL a eles pago não integraria o salário de contribuição, nos termos da Lei no8.212/91,
art. 28, §9o, alínea “j”.
A Relatora entendeu que “a decisão de piso ignorou totalmente os documentos
juntados na impugnação que demonstram que os diretores são empregados e não
administradores”.
Para esclarecimento da questão é necessário que estabelecemos algumas
premissas.
Primeiramente, em uma sociedade anônima de capital aberto, com ações listadas
em bolsa de valores e, ainda mais, participante do Novo Mercado, como é o caso da Recorrente,
as funções de administradores e empregados não se misturam. Seja pela ótica legal, seja pelas
óticas organizacional e administrativa, são dois papéis que não se confundem.
Outro ponto importante é que termo Diretor pode ser usado em vários contextos,
um deles é o de diretor empregado. Outra situação é a do Diretor Estatutário. O Diretor
empregado não se confunde com o Diretor Estatutário.
O Diretor Estatutário não é um empregado, ele age em nome e como órgão da
empresa, posto que é estabelecida uma relação jurídica de natureza cível empresarial entre ele e a
sociedade anônima. A relação não é simplesmente trabalhista de vínculo empregatício, como
ocorre com o Diretor Empregado.
O Diretor Estatutário não tem relação de subordinação, conforme defende a
Recorrente, ele apenas se reporta de forma meramente administrativa e estrutural ao Conselho
de Administração e/ou à Assembleia Geral.
O Diretor Estatutário tem o dever de gerir a companhia e para tanto, deve celebrar
contratos, formalizar negócios, responder efetivamente pela empresa. Não é ele um mero
mandatário da sociedade, mas sim um órgão da sociedade, suma a importância de suas
atribuições definidas pela LSA (Lei no 6.404/76).
Diretor Estatutário é aquele que é eleito para tal, conforme disponha o estatuto da
empresa. Seus poderes de administrador derivam do Estatuto que, por sua vez, se alinha à LSA.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
17
A LSA deixa claro em seu texto que a diretoria disposta no estatuto, isto é, os
diretores estatutários, são órgão obrigatório nas sociedades anônimas. Vide art. 138 da LSA, que
fundamenta a autuação.
Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto,
ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
§ 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores.
§ 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente,
conselho de administração.
§ 3o É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do
conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal
executivo da companhia. (Incluído pela Medida Provisória no 1.040, de 2021)
(Produção de efeitos) § 3o É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do
cargo de presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-
presidente ou de principal executivo da companhia. (Incluído pela Lei no 14.195,
de 2021) (Produção de efeitos) § 4o A Comissão de Valores Mobiliários poderá
excepcionar a vedação de que trata o § 3o para as companhias com menor
faturamento, nos termos de sua regulamentação. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.040, de 2021) § 4o A Comissão de Valores Mobiliários poderá
editar ato normativo que excepcione as companhias de menor porte previstas no
art. 294-B desta Lei da vedação de que trata o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei
no 14.195, de 2021)
Pelo acima disposto, verifica-se que até é possível a existência de uma sociedade
anônima sem Conselho de Administração, mas não há permissão legal para que uma sociedade
anônima não possua diretoria.
No presente caso, a recorrente pertence a um grupo de sociedades anônimas para
as quais é obrigatório tanto o Conselho de Administração quanto a diretoria estatutária, os quais,
por imposição legal, são os administradores da sociedade.
Assim, fica evidente que as sociedades anônimas sempre terão diretores
estatutários, embora possam ter, ou não, também diretores empregados. Já o inverso não seria
possível, a existência de diretores empregados sem que existissem diretores estatutários.
Tendo como premissa que toda a sociedade anônima necessariamente possui
administradores, e dentre eles, necessariamente estão os diretores estatutários, não há como
prosperar a tese do contribuinte.
Pela alegação do contribuinte, este só teria diretores empregados, ou seja, seria
como se a empresa não possuísse administradores! Ou, ainda pior, os administradores não seriam
aqueles eleitos legitimamente pelo Conselho de Administração, o que só se conceberia em
situação que fosse de flagrante fraude empresarial!
O auto de infração indicou apenas diretores estatutários, nenhum diretor
empregado.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
18
O estatuto outorga mandato com poderes de diretor estatutário e administrador.
Tal situação decorre de lei (LSA), sendo bastante e suficiente a apontar quem está investido na
função de administrador da empresa. Não se busca aqui apontar nenhuma fraude em que
administradores não seriam administradores!
Situação totalmente diferente é quando se busca demonstrar a condição de
segurado empregado, a qual, esta sim, não possui disposição estatutária de poderes e demanda
demonstração fática quando não houver formalmente o vínculo empregatício.
Abaixo, vários dispositivos da LSA que corroboram a argumentação acima.

Do Conselho de Administração e diretores estatutários
Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
O artigo garante que competências do Conselho de Administração e da Diretoria
não sofrerão alteração.
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores,
observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral.
Novamente explicita que nem sempre poderá haver um conselho de administração.
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispuser o estatuto;
(...)
Expõe a natureza deliberativa, de colegiado, do conselho de administração, voltado
a orientações gerais, e não às tarefas executivas do dia a dia da administração.
Representação
Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de
administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor
a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu
funcionamento regular.
Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores
constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento
os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso
de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
Estabelece que o poder de representação dos diretores estatutários permite a eles
estabelecer mandatários da companhia, os quais também poderão representar a companhia,
porém, com poderem mais limitados.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
19
Art. 208. Silenciando o estatuto, compete à assembléia-geral, nos casos do
número I do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e
o conselho fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação.
§ 1o A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo,
competindo-lhe nomear o liquidante; o funcionamento do conselho fiscal será
permanente ou a pedido de acionistas, conforme dispuser o estatuto.
(...)
Novamente o conselho de administração como órgão não necessariamente
existente, a depender da sociedade anônima.
Administração
Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de
Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se
maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.
Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das
companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das
companhias abertas.
Exemplo de sociedade anônima que deverá ter conselho de administração.
Pelos argumentos acima expostos, deve ser mantida a autuação referente ao
pagamento de PLR para os administradores do contribuinte.
Passo agora a análise da autuação referente ao Plano de Stock Options.

Plano de Stock Options

Sobre este tópico resgatarei parte de voto que já proferi sobre a matéria.

Da Ação e da Opção de compra de Ação
Primeiramente cabe distinguir a ação, da opção de compra da ação.
Tanto a ação de uma empresa, quanto a opção de compra dessa ação, entendidos
enquanto contratos de natureza mercantil, negociados em bolsa, constituem-se em valores
mobiliários, à luz do art. 2o da Lei no 6.385/76. Ambas encerram em si específicos direitos à luz do
Direito Civil.
Em que pese a opção de compra da ação derivar da ação em si, seu ativo
subjacente, sendo por isso a opção considerada espécie de contrato financeiro qualificado como
derivativo, ambas representam diferentes direitos, produzindo distintos efeitos. Por isso, cada
uma é negociada no mercado financeiro por diferentes preços de cotação, guardando autonomia
entre si.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
20

Da onerosidade dos contratos de compra de ações e de opção de compra
O preço da ação não se confunde com o preço da opção, embora possa existir
correlação entre as oscilações das cotações de seus preços ao longo do tempo. O preço pago pela
opção é chamado de prêmio. Também com eles, preços da ação e da opção, não se confunde o
preço de exercício da opção de compra, o qual representa o preço pelo qual o titular da opção tem
o direito, mas não a obrigação, de comprar a respectiva ação objeto. Sobre opções e respectivo
prêmio, já lecionava Carvalho de Mendonça1:
1.654. As operações a termo com opção, também denominadas a prêmio, ou
livres, são aquelas em que um dos operadores, comprador ou vendedor, se
reserva o direito de cancelar o contrato ou dele desistir, exonerando-se
completamente de responsabilidade, mediante o pagamento de soma
previamente determinada.
Esta soma, na linguagem das bolsas, chama-se prêmio e representa a
indenização devida pela rescisão do contrato.
O operador que se reserva esse direito, fica em condição de garantir-se
contra os riscos porventura resultantes da operação firme, ou, melhor, da
variedade das cotações; limita a perda eventual ao valor do prêmio
ajustado.

(...)
1.655. O prêmio é uma espécie de arras penitencialis dos romanos.
O ajuste do prêmio não ofende a seriedade da operação a termo; é coisa
diferente do jogo. Um dos contratantes, se tem a faculdade de romper o
contrato, está obrigado a pagar indenização, o que tira o caráter
potestativo, evitando o escolho do art. 115, do Cód. Civil.

(...)
1.658. A taxa do prêmio varia conforme as condições do mercado. Ela é fixada
por
título, e não impede a exigência da cobertura para a hipótese da
confirmação. Esta taxa pode ser paga no vencimento do termo; em muitas
bolsas exige-se, porém, adiantadamente, ao tempo da conclusão do
contrato. (grifos do redator)
Da lição acima temos a essencialidade do pagamento do prêmio para adquirir a
opção de compra de uma ação, quando nos deparamos com contratos mercantis. Esta é a
onerosidade, e também a quantificação do risco, existente em um contrato de opções, sob a
ótica do titular do direito de opção.

1 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol.6 – 5a ed. - Rio de Janeiro; Freitas
Bastos, 1956. p 367-373.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
21
Em um exemplo simplificado, se a cotação atual de uma ação é R$10, o prêmio
requerido para ter uma opção de compra dessa ação, em condições normais de mercado, com
preço de exercício de R$8 no futuro, será superior a R$2. Assim, R$2 seria seu valor intrínseco, o
qual é influído por outros fatores como taxa de juros e prazo para o vencimento do contrato. Esse
valor caracteriza a onerosidade e quantifica o risco do titular. Seu risco é o de perder, no máximo,
o valor pago pelo prêmio. Assim é a dinâmica nas operações mercantis.
Tendo em mente esses parâmetros do exemplo acima, uma operação que
envolvesse um prêmio inferior a R$2 sugeriria alguma anormalidade na operação e, por sua vez,
um prêmio de R$0,00 (ausência de prêmio), ou próximo a isso, algo irrisório, retiraria sua
onerosidade característica de operação mercantil.
A onerosidade está presente nas operações mercantis, sejam elas com ações ou
com opções de ações. Ao tratarmos de Planos de Opções de Compra de Ações, o que se deve
aferir é a existência, ou não, da onerosidade quanto às opções de ação efetivamente recebidas.
Este direito possui valor negociável nos contratos mercantis, o chamado prêmio, já aqui abordado,
guardando autonomia do preço da ação e do preço de exercício. Tanto a opção guarda autonomia
da ação, que há negociação separada e autônoma desses instrumentos financeiros. Pode o
investidor negociar opções sem a obrigatoriedade de também negociar ações.
O que se percebe nos Planos de Opções de Compra de Ações é que, usualmente,
estes transacionam as opções de compra de forma gratuita, afastando-os de uma natureza
mercantil. Este é também o caso aqui em julgamento. Há claramente a outorga gratuita de um
direito (o direito de opção de compra). Por óbvio, a gratuidade das opções de ações não abarca a
compra das próprias ações, no caso de exercício da opção. Não fosse assim, e teríamos outorga
gratuita também de ações, o que não é o caso.
Essa possibilidade de ter opções a prêmio zero, e um preço de exercício para as
ações, reforça a autonomia de ambas as transações, sendo que a segunda (exercício das opções e
respectiva aquisição das ações) pode sequer ocorrer. Trata-se de evento a exclusivo critério e
interesse do titular da opção.
Portanto, o cerne da análise aqui é quanto ao evento certo, qual seja, o primeiro
ato jurídico da sequência descrita, a outorga das opções, posto que estamos analisando Planos de
Opções de Compra de Ações, e não a simples compra de ações direta. O benefício efetivamente
auferido foi o recebimento das opções e o direito de exercê-las em condições favoráveis. Objetiva-
se verificar se os planos em análise reuniriam as características de operação mercantil, a despeito
de suas evidentes e assumidas motivações pelo trabalho.
Dentre os requisitos necessários para atrair a natureza mercantil, destacarei as
questões da onerosidade e do risco. A ausência desses elementos, em conjunto ou isoladamente,
descaracterizam a natureza mercantil da operação, tornando desnecessário discorrer sobre os
demais elementos.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
22
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que houve outorga gratuita das opções de
compra de ações. Tal fato foi ratificado pelos documentos às e-fls. 615/672.
Afirma a fiscalização à e-fl. 379:
Não há como atribuir natureza mercantil à operação realizada entre a Cia. e seus
empregados e administradores, uma vez que as outorgas foram objeto de cessão
gratuita. Ora, sendo as opções de ações títulos mobiliários negociados em bolsa,
outorgá-los gratuitamente implica em afastar integralmente qualquer dúvida
quanto a sua natureza remuneratória. Também é relevante o fato da
remuneração se consolidar não pela venda das ações, mas pelo seu recebimento
de modo livre, não contaminando a relação empresa-trabalhador e os riscos dela
advindos, notadamente o de desvalorização das ações, não interferem na
realização do fato gerador. (grifo do redator)
Reiteramos que a onerosidade da opção de compra de ação é o preço de seu
prêmio. Preço de exercício se refere a onerosidade pelo recebimento das ações, e não das opções,
visto que estas foram outorgadas gratuitamente.
Este fato evidencia a ausência de onerosidade dos Planos de Opções da B3.
Sendo o risco do titular de opção justamente o encargo financeiro assumido pelo
pagamento do prêmio (conforme já esclarecido neste voto), a ausência de onerosidade implica
também ausência de risco assumido pelo titular da opção, e consequente descaracterização de
uma suposta natureza mercantil. Nada há a perder, visto que nada foi pago pelas opções de ações.
Em relação à oscilação do preço da ação até o momento do possível exercício, este
é indiferente. O preço de exercício já está predeterminado, cabe ao titular da opção decidir
exercer ou não as opções, conforme sua conveniência. O resultado de sua decisão racional será,
necessariamente, ou um ganho de capital possibilitado pelo exercício, ou um resultado nulo
quando não houver o exercício por impossibilidade de ganho. Não há a hipótese de perda, porque
nada foi desembolsado pelo titular previamente.
O Plano de Opção de Compra de ações não envolve risco para seu titular, posto que
a outorga se dá em gratuidade pela empresa. Trata-se de um direito, o direito de opção de compra
de ações, que foi recebido a título gratuito.
Quando da possibilidade de exercício da opção de compra, esta só será exercida se
se mostrar vantajosa ao titular, ou seja, se o direito de opção de compra permitir um ganho de
capital decorrente da diferença positiva entre o preço de cotação da ação a mercado, e o preço de
exercício (em condições favorecidas) ofertado pela empresa. Existindo este momento, e o
consequente ganho, haverá interesse fazendário. Aqui o ocorre o fato gerador da contribuição
previdenciária, independentemente da realização financeira do ganho de capital.
O pagamento do preço de exercício se dá por conta da compra de ações, e não por
conta da compra das opções de ações. Por isso, não se trata de onerosidade da aquisição das
opções de ações, que é o que aqui se discute, e sim de onerosidade pela compra de ações, se esta
ocorrer. Afinal, o benefício oferecido, no Plano de Opção de Compra de Ações, é a outorga de
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
23
opções de compra de ações, o contrato derivativo. Não se trata de uma outorga de ações, o ativo
objeto.
O pagamento das ações, caso o titular entenda pelo exercício do seu direito de
compra, por óbvio que é oneroso. Não o fosse, se trataria de um segundo benefício, cumulado ao
do direito de opção de compra de ações.
A não realização financeira de um ganho de capital existente, e consequente
assunção dos riscos da oscilação futura da cotação de ações, é liberalidade de seu titular. Já não
há uma relação com a empresa. Passa a existir uma situação comum de investidor do mercado
acionário, com todas as implicações existentes de incertezas.
A relação com a empresa se encerra com o exercício, ou não, do direito de opção de
compra por seu titular. Este é o fim do Plano de Opções de Compra de Ações entabulado entre a
empresa e o beneficiário.
Com diferente construção e detalhamento, porém com a mesma conclusão,
entendeu a 2a Turma da CSRF, em sessão de 22/03/2023, no Acórdão no 9202-010.634, do qual
destacamos o trecho abaixo.
Utilizando-me das explicações dos Professores Alexandre Evaristo Pinto e
Marcos Shigueo Takata, no artigo “Stock options à luz dos Precedentes do CARF”
(in Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em Debate. Editora Lumen Juris.
2020), podemos dividir um Stock Option Plan em quatro fases: 1) a fase da
concessão da opção, onde a companhia delibera e oferece aos seus colaboradores
a opção de compra de ações por um valor pré-determinado, 2) a fase da
possibilidade de exercício da opção da compra que se inicia com o cumprimento
dos requisitos e do eventual prazo de carência (“vesting period”), momento no
qual o beneficiário está habilitado a exercer ou não sua opção de compra, 3) a
fase de compra das ações pelo beneficiário, pagando para tanto o valor fixado
pelo plano, independentemente do valor de mercado das ações na data da
compra, e 4) a fase de venda das ações pelo beneficiário, ou seja, venda futura
das ações adquiridas a partir do plano.
Analisando a divisão acima, é possível perceber que apenas as três
primeiras fases estão contempladas dentro da relação de trabalho fixada entre
empregador e colaborador, apenas nas primeiras temos a atuação dos
personagens envolvidos no contrato de trabalho. (grifo do redator)
Na quarta e última fase temos uma relação contratual firmada entre o
beneficiário adquirente da ação e um terceiro. Nesta etapa inexiste qualquer
ganho em retribuição da atividade laboral, seja porque este não é o vínculo
estabelecido entre o ora vendedor e o comprador, seja porque a companhia que
originalmente vendeu as ações se quer participa deste último negócio jurídico
(este negócio pode, inclusive, ocorrer em momento onde o colaborador já não
possua mais vínculo de trabalho com a companhia).(grifo do redator)
Em que pese a argumentação da Recorrente, considerando que a fase de
venda das ações pelo Colaborador a terceiros é fase estranha/alheia ao contrato
de trabalho firmado com a empresa instituidora de plano de compra de ações,
não pode este ser o momento eleito para caracterização do fato gerador, pois
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721037/2018-60
24
repita-se: o fato gerador da contribuição previdenciária exige o pagamento, sob
qualquer forma, de verba decorrente do trabalho. (grifo do redator)
Para os planos cuja natureza mercantil tenha sido afastada,
caracterizando pagamento de remuneração, é pertinente compreender que o
ganho em forma de utilidade é verificado no momento em que o
empregado/colaborador adquire as ações em preço inferior ao ofertado no
mercado na data da compra, ou seja, na terceira etapa acima descrita. A
diferença positiva entre esses valores representará a parcela remuneratória paga
como contraprestação pela atividade laboral realizada pelo beneficiário,
desencadeando aqui a incidência das contribuições previdenciárias.
O acórdão acima faz referência a outros acórdãos sob números 2401-005.990,
2402-005.781, 2301-004.973, e 2301-005.772, que tiveram o mesmo entendimento.
Deste modo, a aquisição efetiva de ações, decorrente do exercício das opções, caso
existisse, necessariamente seria oneroso, pelo pagamento do preço de exercício. Entretanto, não
haveria uma assunção obrigatória de riscos, posto que o risco surgiria da decisão de não
realização do ganho de capital inicialmente existente, e manutenção das ações no patrimônio do
titular.
Pelo exposto, não prosperam as alegações do recorrente de que os Planos de
Opções da B3 teriam natureza mercantil. Por outro lado, a fiscalização bem caracterizou a
existência de ganho em forma de utilidade, sobre o qual devem incidir as contribuições
previdenciárias objeto do lançamento tributário efetuado.
A despeito da autuação ter enveredado pela questão da natureza mercantil dos
planos, ressalve-se que, a mera natureza mercantil, caso existente, não necessariamente é hábil a
desqualificar um efetivo ganho em forma de utilidade recebido pelo trabalho.

Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1697
DF CARF MF
Original